Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALUGUEL DE APARTAMENTO. VAZAMENTO DE ÁGUA. ALAGAMENTO DO IMÓVEL. BENS MÓVEIS DANIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL FIXADO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré nas obrigações de reparar os danos decorrentes do vazamento no imóvel e de se abster de promover qualquer medida tendente a exigir do requerente a execução dos reparos advindos do vazamento e escoamento de água da chuva. Também condenou a requerida a pagar as quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de danos morais.
2. O recorrente afirma que, apesar do reconhecimento do dever de reparar o dano, o Juízo a quo determinou o pagamento de quantia inferior a 50% do efetivo prejuízo, devendo a sentença ser reformada para o dano material alcançar a importância de R$ 9.399,11 (nove mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos), além de majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente em face do documento juntado (Id. 31502707). Contrarrazões apresentadas (Id. 31502712).
4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. As fotos e documentos juntados aos autos comprovam que houve vazamento no imóvel, sendo necessária a reparação do dano causado. Ocorre que não restou demonstrada a dimensão dos danos, razão pela qual não se mostra razoável acolher o pedido recursal no importe de R$ 9.399,11 (nove mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos), correspondente a 70% da quantia referente aos produtos novos. Sendo assim, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita a sentença que condenou a requerida a ressarcir o autor na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente quando a decisão levou em consideração que o recorrente aceitou oferta da recorrida de isenção de aluguel no importe de R$ 4.000,02, com fim de amenizar os danos sofridos.
6. No tocante ao dano moral, os documentos acostados, em especial os vídeos de Ids. 31502659 até 31502673, demonstram que o recorrente foi surpreendido ao chegar em casa com grande quantidade de água de chuva escoando pelo bocal da lâmpada no teto da sala, alagando vários cômodos do imóvel, encharcando e danificando vários móveis, como tapete, sofá, cama box, estante, guarda-roupa, ventilador. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido, caracterizando dano moral passível de reparação que deve ser arbitrada em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Embora as Turmas Recursais tenham entendimento consolidado de que o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, a modificação do quantum na via recursal é excepcionalmente admitida quando verificada quantificação em valores exagerados ou módicos.
8. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que ser surpreendido com vazamento que alaga toda a sua residência, tarde da noite, após retorno do trabalho é situação que retirou a paz do recorrente, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitiva do ofensor pela má prestação do serviço e compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se faz necessária a majoração dos danos morais, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.